Tribunal: TJMT
Processo: 0041317-13.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041317-13.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JOAO BOSCO PORTELLA - CPF: 177.247.241-72 (APELANTE), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS –VEÍCULO AUTOMOTOR – REGISTRO DO BEM MÓVEL EM NOME DO FILHO DO EMBARGANTE –
TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE PELA TRADIÇÃO NÃO VERIFICADA (
CC
, ART.
1.267
)
– ÔNUS DA PROVA, NA FORMA DO ART. 373, I, DO CPC/2015, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O EMBARGANTE – MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do
art. l.267 do Código Civil, a transmissão da propriedade de bem móvel, ocorre com a tradição.

2.
É necessário que o Embargante comprove ter a posse e, se for o caso, a propriedade, do bem constritado judicialmente para procedência dos
embargos
interpostos.

3.
Não tendo sido efetivamente demonstrado que detém, de boa-fé, a posse do automóvel que está registrado em nome do filho do autor, objeto de indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, deve ser mantida a constrição do bem móvel, por não ter o Autor se desincumbido do ônus da prova, nos termos do art. 371, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0041317-13.2016.8.11.0041

APELANTE: JÕAO BOSCO PORTELLA

APELADO: PAULO VITOR BORGES PORTELLA E OUTROS

RELATÓRIO

EXM
A. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
João Bosco Portella
contra a sentença proferida pelo Juízo da Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital/MT que, nos autos de Embargos de Terceiro movida em desfavor do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso, do Estado de Mato Grosso e de Paulo Vitor Borges Portella
, julgou improcedentes os pedidos que objetivavam desconstituir a penhora realizada nos autos da Ação Civil Pública n° 2659-55.2016.811.0041, Código 1081688, sobre o veículo automotor GM Montana/modelo, placa JZT-8433, chassi 9BGXF80004C189435, ano 2004, que se encontra em nome de Paulo Vitor Borges Portella, filho do Apelante/Embargante.

O Apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do embargado Paulo Vitor Borges Portella, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil; cuja exigibilidade restou suspensa em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID n. 63846683), o Apelante aduz que, adquiriu o Apelante veículo GM Montana/modelo, placa JZT—8433, chassi 9BGXF80004C189435, ano 2004, e o colocou em nome de seu filho Paulo Vitor Borges Portella, que é demandado na ação em que ocorreu o deferimento da liminar para bloqueio do patrimônio de todos os requeridos e que, apesar de o bem móvel encontrar em seu nome, nunca teria tido a propriedade, sendo que o Apelante teria adotado tal prática desde a infância de seu filho, por acreditar que se vier a morrer, a propriedade do bem se resolveria na pessoa dele.

Defende a necessidade de reforma da sentença recorrida, argumentando a subjetividade na análise das provas.

Sustenta que, apesar de o Magistrado Singular ter entendido pela inexistência de provas do direito suscitado, em se tratando de bens móveis cuja transferência se dá pela tradição, os documentos acostados à inicial seriam suficientes para comprovar que seria o efetivo proprietário do veículo em discussão, na medida em que apontam ser ele o responsável por pagamentos relativos à manutenção do bem, além de ter havido a confirmado do Requerido Paulo Vitor Borges Portella de que o Apelante seria o proprietário do referido veículo.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja integralmente reformada a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos veiculados na inicial.

A certidão de ID n. 63846685 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público Estadual no ID n. 63846690, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A certidão de ID n. 63846689 atesta a tempestividade das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual e o decurso do prazo para os Apelados Estado de Mato Grosso e de Paulo Vitor Borges Portella apresentarem contrarrazões.

Recurso dispensado do recolhimento de preparo recursal, por ser o Apelante beneficiário da Justiça Gratuita, conforme certidão de ID n. 64894995.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no ID n. 72962027 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
João Bosco Portella
contra a sentença proferida pelo Juízo da Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital/MT que, nos autos de Embargos de Terceiro movida em desfavor do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso, do Estado de Mato Grosso e de Paulo Vitor Borges Portella
, julgou improcedentes os pedidos que objetivavam desconstituir a penhora realizada nos autos da Ação Civil Pública n° 2659-55.2016.811.0041, Código 1081688, sobre o veículo automotor GM Montana/modelo, placa JZT-8433, chassi 9BGXF80004C189435, ano 2004, que se encontra em nome de Paulo Vitor Borges Portella, filho do Apelante/Embargante.

Antes de proceder à análise do presente recurso, se faz necessário um breve relato dos fatos postos à discussão, razão pela qual peço vênia para transcrever o relatório da sentença recorrida:

(...) Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por Joao Bosco Portela em face de Ministério Público do Estado de Mato Grosso, do Estado de Mato Grosso e de Paulo Vitor Borges Portella, objetivando o levantamento da medida de indisponibilidade realizada nos autos da Ação Civil Publica n° 2659-55.2016.811.0041, Código 1081688.

Em sua inicial, aduz o embargante que “adquiriu o veículo GM Montana/modelo, placa JZT-8433, chassi 9BGXF80004C189435, ano 2004, e o colocou em nome de seu filho PAULO VITOR BORGES PORTELLA”.

Assevera, ainda, o embargante, que seu filho, ora embargado, “nunca teve a propriedade do bem, estando o veículo apenas em seu nome”, sustentando que se trata de “prática” que “realiza desde a infância de PAULO VITOR por acreditar que se vier a morrer a propriedade do bem se resolvera na pessoa de seu filho".

Aduz que “todas as despesas relativas ao veículo penhorado, estão sob responsabilidade do embargante, sendo certo que, a presunção gerada no registro junto ao DETRAN é juris tantum”. Salienta que a indisponibilidade é fruto de erro cometido pelo Cartório do 1° Ofício de Barra do Garças, visto que a carta precatória expedida foi acompanhada de todas as qualificações das partes do processo principal. In fine, pugnou pela desconstituição da indisponibilidade do bem e as benesses da Justiça Gratuita. Foi determinada a emenda a inicial, para inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo, nos termos do art. 321 do CPC e deferido o pedido de Justiça Gratuita (Ref. 26).

Ciente, o embargante postulou pela inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo (fls. Ref. 34).

O embargado Paulo Vitor Borges Portella apresentou contestação, por meio da qual manifestou concordância com o pedido do autor, pugnando pela procedência da ação (Ref. 40).

No movimento de Ref. 41, o representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso acostou aos autos pega defensiva, requerendo sejam os presentes embargos de terceiro julgados improcedentes.

Na Ref. 47, restou certificado que o Estado de Mato Grosso deixou de apresentar contestação.

Em seguida, o embargante Joao Bosco Portela juntou aos autos a impugnação a contestação apresentada pelo Ministério Público (Ref. 52).

Determinada a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (Ref. 67), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Ref. 72), a parte embargante (Ref. 76) e o Estado de Mato Grosso (Ref. 78) manifestaram desinteresse na produção de provas.

Em seguida, o Magistrado Singular sentenciou o feito, julgando improcedentes os pedidos, por entender que, os documentos juntados não são hábeis a demonstrar que o embargante é o proprietário/possuidor, ressaltando que,
as notas fiscais e demais notinhas de controle de vendas juntadas com a petição inicial, com exceção do controle interno de fl. 09, não constam sequer a placa do veículo, razão pela qual não são hábeis a comprovar ser o embargante o proprietário/possuidor do veículo
.

Consignou, ainda, que,
o embargante nem mesmo informou a data de aquisição do veículo, deixando também de comprovar o pagamento pelo bem e/ou o efetivo recolhimento anual dos impostos de propriedade de veículos automotores.

Por fim, destacou que,
o embargante, quando intimado para especificar as provas que pretendia produzir, manifestou expressamente nao ter outras provas a produzir (Ref. 76).

Irresignado,
o Apelante defende que, em se tratando de bens móveis cuja transferência se dá pela tradição, os documentos acostados à inicial seriam suficientes para comprovar que seria o efetivo proprietário do veículo em discussão, na medida em que apontam ser ele o responsável por pagamentos relativos à manutenção do bem, além de ter havido a confirmado do Requerido Paulo Vitor Borges Portella de que o Apelante seria o proprietário do referido veículo.

Pois bem.

Inicialmente, impende ressaltar que, os
embargos de terceiro são cabíveis para a defesa de bens ou direitos indevidamente atingidos por uma constrição judicial, manejados pelo proprietário ou possuidor, conforme inteligência do artigo 674 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no
art. 843
;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

Para a propositura dos
embargos
de
terceiro
, leciona Humberto Theodoro Júnior:

Daí a existência dos
embargos
de
terceiro
, remédio processual que a lei põe à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, arresto, seqüestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha etc. (art. 1.046).

(Curso de Direito Civil, 31ª edição, Forense, 2003, p. 277).

Dessa forma, é necessário que o Embargante comprove ter a posse e, se for o caso, a propriedade, do bem constritado judicialmente para procedência dos
embargos
interpostos.

Não se olvida que a não efetivação da transferência do veículo junto ao DETRAN não afasta o eventual direito do Embargante de propriedade do veículo,
pois segundo dispõe o
art. l.267 do Código Civil, a transmissão da propriedade de bem móvel, ocorre com a tradição.

Veja-se:

Art.
1.267
. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico
.

Ocorre que, não se vislumbra dos documentos coligidos aos autos,
de maneira inconteste, que a posse do veículo era de fato exercida pelo Apelante, porquanto a existência de meros recibos de manutenção veicular, em que a maioria deles não há sequer indicação da placa do veículo, não se mostram idôneos a comprovar a caracterização de fato constitutivo do direito do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE TERCEIRO.PENHORA SOBRE VEÍCULO. BEM MÓVEL. TRADIÇÃO. REGISTRO. NECESSIDADE DE PROVA DA POSSE
.

- A transferência da propriedade de bem móvel ocorre pela simples tradição, sendo que, no caso dos veículos, o registro no DETRAN possui finalidade meramente administrativa, porquanto, embora seja a forma mais simples de provar a propriedade do automóvel, tal prova é possível por meio de qualquer outro documento idôneo.

-
Necessário trazer documentos hábeis a comprovar a efetiva posse do veículo, o que não ocorreu na espécie
.

(TRF4, AC 5004983-98.2017.4.04.7117, QUARTA TURMA, Relator RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, juntado aos autos em 18/7/2020). [Destaquei]

Com efeito, conforme bem destacou o Magistrado Singular, (...)
o embargante nem mesmo informou a data de aquisição do veículo, deixando também de comprovar o pagamento pelo bem e/ou o efetivo recolhimento anual dos impostos de propriedade de veículos automotores. Destaco, por fim, que o embargante, quando intimado para especificar as provas que pretendia produzir, manifestou expressamente não ter outras provas a produzir (...).

Ressalta-se, outrossim, que, a efetiva propriedade do veículo poderia ter sido facilmente demonstrada nos autos, bastando que o Autor/Apelante trouxesse comprovante de pagamento do valor do bem, e considerando que o veículo atualmente se encontra em nome do filho do Apelante, réu em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, em que houve o decreto de indisponibilidade de seus bens, os elementos probatórios colacionados aos autos autorizam concluir pela existência de possível simulação, motivo pelo qual a sentença deve ser integralmente mantida.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE TERCEIRO (
CPC/2015
, ART.
674
). PENHORA DE BEM MÓVEL - AUTOMÓVEL. MÃE QUE ALEGA TER COMPRADO O VEÍCULO DO FILHO E TRANSFERIDO PARA SEU NOME JUNTO AO DETRAN.
CIÊNCIA DA DIFÍCIL SITUAÇÃO FINANCEIRA DO FILHO. COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL, DE QUE VEÍCULO QUE PERMANECEU NA POSSE DO FILHO.
TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE PELA TRADIÇÃO NÃO VERIFICADA (
CC
, ART.
1.267
). NEGÓCIO JURÍDICO NÃO PERFECTIBILIZADO. PENHORA MANTIDA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DE TERCEIRO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO
.

(TJPR –
AC 10982-93.2015.8.16.0174
– Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira – 16ª Câmara Cível – Julgado em 11.07.2018).

Desse modo, inexistindo provas idôneas da tradição /posse do veículo em discussão pelo Embargante/Apelante em momento anterior à penhora realizada nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa em que seu filho figura como Requerido, não há como acolher a tese defensiva de que o Apelante se caracteriza como terceiro de boa-fé.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022